Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imóvel penhorado. Adjudicação em favor da exequente. Descabimento no caso concreto. Penhora anterior e indisponibilidade do imóvel em ação civil pública. Direito de preferência da União. Deve ser resguardado. Erro de procedimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de revogação da adjudicação concedida ao credor, bem assim, a desconstituição de penhora efetivada sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se os argumentos defendidos pela executada agravante são aptos a autorizar as medidas pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o gravame judicial de indisponibilidade lançado na matrícula imobiliária impede que o executado disponha livremente do bem; não impossibilita, todavia, nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo, o que não foi observado na espécie.
4. Ao não resguardar direito de preferência da União, a decisão agravada incorre em erro de procedimento, em afronta a normativo claro sobre a matéria.
5. Não há cogitar de preclusão, porque a questão ora analisada não foi objeto de exame nos autos originários, tampouco a interessada – a União – foi cientificada da alienação judicial.
6. Pendente a restrição de indisponibilidade do bem, a penhora efetivada posteriormente não poderá beneficiar o credor com a adjudicação do bem, sem a exigência de depósito judicial prévio do respectivo preço, a fim de resguardar o direito de preferência.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 505; art. 507; art. 889, V; art. 908; art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AREsp n. 1.528.991/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/9/2019; AgRg no REsp n. 1.557.425/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/6/2017; REsp n. 1.269.474/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/12/2011.
TJDFT. AGI 0732130-98.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 09/03/2022; AGI 2016.00.2.007202-2, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, j. 3/8/2016.